Tribunal: TJMT
Processo: 1005053-20.2023.8.11.0013
Órgão julgador: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-05-05
Data de publicação: 2025-05-08

Ementa:
AGRAVO INTERNO EM RECURSO INOMINADO No 1005053-20.2023.8.11.0013
ORIGEM: NÚCLEO DE JUSTIÇA DIGITAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS
AGRAVANTE: PAULO CESAR DE BARROS
AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S.A.
JUIZ RELATOR: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
DATA DO JULGAMENTO: 05 a 08/05/2025 (PLENÁRIO VIRTUAL)
Ementa: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. FRAUDE BANCÁRIA. GOLPE DA FALSA CENTRAL DE ATENDIMENTO. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA. CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA. DECISÃO MONOCRÁTICA FUNDAMENTADA EM JURISPRUDÊNCIA DOMINANTE. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo Interno interposto por Paulo Cesar de Barros, com fundamento no art. 1.021 do CPC, contra decisão monocrática que deu parcial provimento ao Recurso Inominado do banco réu para afastar a condenação por danos morais, e, por consequência, negou provimento ao recurso do autor, ora agravante, que pretendia a majoração da indenização moral.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se é nula a decisão monocrática por violar os princípios da colegialidade, do juiz natural e do devido processo legal; (ii) estabelecer se há responsabilidade da instituição financeira pelos danos morais sofridos pelo autor em razão de fraude bancária praticada por terceiro.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A decisão monocrática está em conformidade com a Súmula 02 das Turmas Recursais do Estado de Mato Grosso e com o Enunciado 103 do FONAJE, não havendo nulidade por afronta à colegialidade ou ao juiz natural, visto que é cabível recurso interno e há previsão expressa de julgamento monocrático.
4. A jurisprudência da Turma Recursal encontra-se consolidada no sentido de que não há responsabilidade do banco nos casos de “golpe da falsa central de atendimento” quando há culpa exclusiva do consumidor, o que afasta o dever de indenizar.
5. O autor não se desincumbiu do ônus de comprovar falha na prestação do serviço bancário ou qualquer elemento que justificasse a responsabilização da instituição financeira, sendo inaplicável a Súmula 479/STJ ao caso concreto.
6. Restou demonstrado que o golpe foi possível devido à conduta negligente do autor, que seguiu instruções telefônicas sem verificar a autenticidade da origem, o que caracteriza culpa exclusiva da vítima, excludente de responsabilidade prevista no art. 14, §3o, II, do CDC.
7. A manutenção da decisão agravada também se justifica por estar fundada em entendimento jurisprudencial pacificado desta Turma, o que autoriza a aplicação da multa prevista no art. 1.021, §4o, do CPC, por se tratar de recurso manifestamente improcedente.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Agravo interno desprovido.
Tese de julgamento: “1. É válida a decisão monocrática proferida com base na Súmula 02 das Turmas Recursais do Estado de Mato Grosso e no Enunciado 103 do FONAJE. 2. Não há responsabilidade civil da instituição financeira por golpe bancário quando configurada culpa exclusiva do consumidor, que age com negligência ao fornecer informações sensíveis.”
____________
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.021, § 4o, 373, I e 98, § 3o; CDC, arts. 6o, VIII, e 14, § 3o, II.
Jurisprudência relevante citada: TURMA RECURSAL CÍVEL, N.U 1009772-63.2023.8.11.0007, Rel. Suzana Guimarães Ribeiro, j. 02.09.2024, DJE 05.09.2024; TURMA RECURSAL CÍVEL, N.U 1002305-05.2024.8.11.0005, Rel. Valmir Alaercio dos Santos, j. 14.04.2025, DJE 16.04.2025; TURMA RECURSAL CÍVEL, N.U 1048145-84.2023.8.11.0001, Rel. Hildebrando da Costa Marques, j. 16.09.2024, DJE 20.09.2024; TURMA RECURSAL CÍVEL, N.U 1037385-10.2022.8.11.0002, Rel. Valdeci Moraes Siqueira, j. 15.03.2024, DJE 18.03.2024.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1005053-20.2023.8.11.0013
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA

Turma Julgadora:

[DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[PAULO CESAR DE BARROS - CPF: 650.155.331-87 (RECORRENTE), IGOR GUSTAVO VELOSO DE SOUZA - CPF: 032.680.751-93 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (RECORRIDO), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO), JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/05/2025